Tribunal: TJSP
Processo: 2027306-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Planos de Saúde. Perda superveniente do interesse recursal do requerente. Inviabilidade de julgamento. Insurgência abarcada por r. Sentença nos autos de origem, paralelamente à ora analisada insurgência.
RECURSO PREJUDICADO.